Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020750-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INDICENTE PARCIALMENTE PROVIDO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO (10%) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, circunstância caracterizada nos autos em epigrafe. 2. Não merece reparo a sentença que fixou honorários sucumbenciais no percentual mínimo (10%) sobre o valor da diferença entre o montante pretendido na inicial e aquele fixado pela sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNA TONDATTO GARCIA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA e ERNESTO CANOSSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Impugnação ao Crédito
”

(Proc. nº 1018404-25.2021.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes contra o AGROSYN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, julgou parcialmente procedente o incidente de impugnação ao crédito e condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da diferença entre o montante pretendido na inicial e aquele deferido pela sentença (cf. Id. n. )

Os agravantes sustentam que “o incidente (...) somente foi distribuído em razão do julgamento equivocado realizado pelo auxiliar do Juízo (...) que aplicou parâmetro equivocado para fins de conversão da obrigação de entrega de coisa em pecúnia (...), logo (...) os honorários sucumbenciais deverão ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda”. Portanto, como não deram azo a propositura do incidente e, diante da ausência de litigiosidade no feito de origem, pedem a reforma da decisão para que seja afastado o ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais, ou, alternativamente, a redução do percentual arbitrado. (cf. Id. n.
181235240)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
181983154
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
184378672
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 48638472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido. ” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

No caso, os agravantes pretendiam a redução do valor do crédito, bem como a exclusão dos encargos decorrentes da mora e o Juízo concluiu pela parcial procedência da impugnação, com a redução do valor do crédito, mas manteve os encargos da mora.

Embora tenha se manifestado em resposta impugnação, a empresa/agravada manifestou pela procedência parcial da impugnação apresentada, concordando com o pedido de cotação do produto na data do vencimento da obrigação, contudo discordando quanto ao pedido de exclusão dos encargos da mora.

O Juízo, em análise à impugnação apresentada, reduziu o valor do crédito, mas manteve a mora, portanto, correta a decisão que impôs aos agravantes o ônus processual, já que não foram totalmente vencedores nos seus pedidos.

Portanto, no
que tange ao argumento de que não seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais em razão de não haver litigiosidade no presente caso, a rejeição é medida que se impõe.

Isso porque a litigiosidade do procedimento é evidente, porquanto a parte impugnada apresentou, ainda que inicialmente, valor superior aos seus créditos, tornando-se indispensável o ajuizamento do incidente da impugnação para a correção que, ao final, mostrou-se devida.

Assim, não há se falar em ausência de litigiosidade nesse procedimento específico.

Quanto à redução do valor arbitrado, nota-se que a decisão agravada estabeleceu no percentual mínimo (10%) sobre o valor da diferença entre o montante pretendido e o deferido pela sentença, não merecendo qualquer modificação nesse ponto.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024